Tribunal: STJ
Processo: 0000797-53.2008.8.16.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1796345 - PR (2019/0034223-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO FONSECA
ADVOGADO
: SANDRA REGINA SMANIOTTO - PR013947
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. ARRESTO. PROPRIEDADE DOS BENS ARRESTADOS.
CONTRATO
DE
SUBARRENDAMENTO
RURAL.
REGISTRO.
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A ausência de registro do contrato de subarrendamento rural não impede que
o subarrendatário defenda a posse ou propriedade dos bens constritos por meio
de embargos de terceiro, nos termos da
aplicada ao caso por
Súmula 84/STJ,
analogia.
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça acolheu os embargos de terceiro para
afastar o arresto, reconhecendo como sendo de terceiros a propriedade dos bens
arrestados pela recorrente, assim como sua prévia ciência acerca da existência
do contrato de subarrendamento rural. A revisão de tal conclusão demandaria a
análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O dispositivo legal apontado como violado pela recorrente (art. 805 do CPC)
não guarda pertinência temática com a matéria discutida nas razões do recurso
especial, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53233723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e57b33b-4b5e-4dea-975b-f76c0807b182

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e57b33b-4b5e-4dea-975b-f76c0807b182

RECURSO ESPECIAL No 1796345 - PR (2019/0034223-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO FONSECA
ADVOGADO
: SANDRA REGINA SMANIOTTO - PR013947
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. ARRESTO. PROPRIEDADE DOS BENS ARRESTADOS.
CONTRATO
DE
SUBARRENDAMENTO
RURAL.
REGISTRO.
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A ausência de registro do contrato de subarrendamento rural não impede que
o subarrendatário defenda a posse ou propriedade dos bens constritos por meio
de embargos de terceiro, nos termos da
aplicada ao caso por
Súmula 84/STJ,
analogia.
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça acolheu os embargos de terceiro para
afastar o arresto, reconhecendo como sendo de terceiros a propriedade dos bens
arrestados pela recorrente, assim como sua prévia ciência acerca da existência
do contrato de subarrendamento rural. A revisão de tal conclusão demandaria a
análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O dispositivo legal apontado como violado pela recorrente (art. 805 do CPC)
não guarda pertinência temática com a matéria discutida nas razões do recurso
especial, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COCAMAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LTDA, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO
RECURSO DE APELAÇÃO (1):
1. Pleito de majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios -
Possibilidade - Valor fixado irrisório para suportar a demanda - Honorários
Advocatícios majorados.
RECURSO DE APELAÇÃO (2):
1. Causas Conexas - Necessidade de proferir sentenças simultâneas - Preclusão
- Ausência de impugnação em momento oportuno - Pleito não conhecido.
2. Nulidade da sentença ante a ausência de litisconsórcio passivo unitário -
Impossibilidade - Quantia de arroz de 22.856,22 kg que é comum aos
embargantes - Desnecessidade de declarar nula a sentença.
3. Sentença infra petita - Ocorrência - Possibilidade de julgamento - Causa
madura - Impossibilidade do abatimento dos valores gastos com despesas da
colheita e armazenamento dos grãos - Apelante que assumiu o risco ao pleitear
o arresto de bens que pertenciam a terceiros.
4. Posse e propriedade dos bens - Contrato de subarrendamento com previsão
expressa de que os benefícios, direitos, deveres, vantagens e obrigações
decorrentes do contrato pertencem ao arrendatário.
5. Desnecessidade de registro do contrato de subarrendamento mercantil -
Entendimento jurisprudencial - Aplicação analógica da Súmula 84, STJ.
6. Litigância de má fé - Inocorrência - Ausência da demonstração cabal de que
o Apelante agiu com dolo e incorreu em uma das hipóteses previstas no art. 17
do CPC/73.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
RECURSO (1) PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO PARCIALMENTE, E
NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls. 1011-1030)
Os embargos de declaração opostos por COCAMAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LTDA foram rejeitados (e-STJ, fls. 1070-1078).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(a)
I e II, e
§ 1o, IV, do CPC, em conjunto com o
do CPC.
Art. 1.022,
art. 489,
art. 674
Defendeu que o acórdão foi omisso e não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão,
configurando negativa de prestação jurisdicional; alegou que não se apreciaram elementos
probatórios e teses sobre inexistência de posse/propriedade do recorrido, essenciais para a
improcedência dos embargos de terceiro.
(b)
do Código Civil e arts. 127, 128 e 129 da
Sustentou que o
Art. 221
Lei 6.015/1973.
contrato de subarrendamento, por ser instrumento particular não registrado, não produziu efeitos
perante terceiros, sendo inoponível à recorrente, razão pela qual seriam legítimos o arresto e a
penhora realizados.
(c)
do CPC. Alegou que o recorrido não comprovou posse ou propriedade
Art. 674
sobre os bens arrestados, de modo que não se configuraram esbulho ou turbação, impondo-se o
reconhecimento da improcedência dos embargos de terceiro.
(d)
do CPC. Argumentou que deveriam ser abatidas, de eventual restituição,
Art. 805
as despesas do arresto/colheita suportadas pela recorrente, por aplicação de critérios de menor
onerosidade e para evitar enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial por PAULO ROGÉRIO
FONSECA (e-STJ, fls. 1139-1156), contrapondo as razões recursais.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Paulo Rogério Fonseca PAULO ROGERIO
FONSECA, ora recorrido, alegou ser
da safra de arroz e do
proprietário e/ou possuidor direto
conjunto de esteiras para colhedeira que foram arrestados e, depois, penhorados em medida
proposta por Solomar Ltda., afirmando ser subarrendatário da área rural e responsável
cautelar
pelos investimentos no cultivo da lavoura; com esses fundamentos, propôs embargos de terceiro
em face de Solomar Ltda. para
.
afastar a constrição sobre os bens
A sentença julgou
, reconhecendo a legitimidade
procedentes os embargos de terceiro
ativa do embargante e sua condição de possuidor dos bens constritos, mantendo-o na posse e no
domínio dos bens constritos.
O eg. Tribunal de Justiça do Paraná manteve o acolhimento dos embargos, assentando
a
e reputando
posse e a titularidade decorrentes do contrato de subarrendamento
desnecessário o registro do contrato com aplicação analógica da Súmula 84 do STJ. Confira-se, a
propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
"Afirma o Apelante que o Apelado não possui a posse e propriedade sobre os
bens pretendidos, visto que pertencem ao devedor principal, Sr. Luiz Carlos
Jacometti.
Pois bem.
Conforme narrado acima, em 20 de setembro de 2007, o Sr. Luiz Carlos
Jacometti, devedor originário, realizou com o Apelado contrato de
(fls. 114
subarrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola
/115).
Deste modo, o Apelado se tornou subarrendatário, possuindo a posse de
56.749 alqueires paulista, assumindo todos os direitos e deveres decorrentes de
, conforme cláusula do referido instrumento.
tal contrato
Além do mais, em observância a cláusula quinta do contrato firmado entre
as partes, verifica-se que todos os benefícios, direitos, deveres, vantagens,
obrigações e ônus decorrentes do referido contrato, pertencem única e
exclusivamente ao subarrendatário, de modo que não há que se falar em
.
ausência de posse e propriedade dos bens
Por fim, importante ressaltar que a celebração do contrato de
subarrendamento ocorreu em momento anterior a contrição dos bens. Assim,
evidente que era o Apelado quem estava na posse dos bens constritos (fls. 117
.
/141), visto que já exercia a atividade e a aquisição de produtos
(...)
Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

Afirma que o contrato de subarrendamento efetuado entre oSr. Luiz Carlos
Jacometti e o Apelado, é irregular, visto que não foi registrado e dado
publicidade, nem por títulos e documentos, nem por registro de imóveis.
Pois bem. Conforme entendimento jurisprudencial, é desnecessário o
registro do contrato de arrendamento mercantil. Vejamos:
(...)
Além do mais, é possível aplicar de forma analógica a Súmula 84 do STJ:
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação
de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda
que desprovido do registro.
Ademais, houve expressa anuência do proprietário quanto à realização do
(fls.109), conforme prevê o Decreto n° 59.666/1966.
negócio jurídico
Por fim, importante mencionar que foram ouvidas 11 (onze) testemunhas
(mov. 15), sendo que tais depoimentos não desconstituem a prova documental
apresentada.
Deste modo, em que pese haja certa confusão acerca dos fatos narrados
pelas testemunhas, nenhuma delas desconstituiu efetivamente o alegado
.
subarrendamento
Assim, também não merece provimento este tópico do recurso, visto que não
."
há que se falar em invalidade do contrato pela ausência de registro
(fls.
1.025/1.028, g.n.)
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
, uma vez que, embora rejeitados os embargos de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,
Quanto ao contrato de subarrendamento, a orientação está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, cristalizada na
, que dispõe que
Súmula 84/STJ
"É admissível a
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de
". A propósito:
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O conteúdo normativo dos artigos 1o da
1227 do Código Civil e
Lei 8.009/90;
167 da
não foram objeto de discussão pelo órgão julgador,
Lei 6.015/73
tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de
sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e
356 do STF à hipótese.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é admissível a oposição de
embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso
de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Aplicação da
Súmula 84 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.314.035/SP,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
28/8/2023,
31/8/2023,
Além disso, a jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de ser
para que seja oponível a terceiro
desnecessário o registro do contrato de arrendamento
adquirente do imóvel rural. Nesse sentido:
"CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISPOSITIVOS LEGAIS. REVISÃO DO
SÚMULA N. 211/STJ.
JULGADO. INAPTIDÃO.
RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 284/STF.
DECRETO REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. CONTRATO
DE ARRENDAMENTO RURAL. OPOSIÇÃO A TERCEIROS. REGISTRO.
DESNECESSIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 83/STJ.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DESCABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal local
art. 1.022
CPC/2015
manifesta-se sobre a questão jurídica controvertida, encontrando fundamento
suficiente para rechaçar as alegações da parte irresignada.
1.1. O acórdão recorrido explicitou o motivo pelo qual não aplicou a lei de
locações na relação jurídica controvertida, entendendo pela incidência do
Estatuto da Terra.
2. Não se conhece do recurso especial quando o exame das questões jurídicas
nele suscitadas exige interpretação de cláusulas contratuais e incursão sobre
elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
2.1. Para alterar a conclusão de que o contrato firmado entre as partes
qualifica arrendamento rural - e que se enquadra no conceito de locação - é
necessária a revisão das cláusulas contratuais e das provas dos autos, o que é
vedado na instância excepcional.
Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento.
3.1. O TJ local não examinou a aplicação dos arts. 565 do CC/2002, 1o e 8o da
L. 8.245/1991, 1o da L. 4.504/1964, 1o da L. 4.947/1966, e 1o da L. 6.015/1973
para a solução da controvérsia, eis que encontrou fundamento suficiente para o
julgamento da causa.
3.2. "Não há contradição em afastar a alegada violação ao
do CPC/73,
art. 535
e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso, por ausência de
prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte (...)" (AgInt no REsp n. 1.570.854/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe de
.
23/4/2018)
4. O recurso especial não é via adequada para que a parte suscite violação de
decreto regulamentar, que não se enquadra no conceito de lei federal do
III, "a", da CF/1988. Precedentes do STJ.
art. 105,
4.1. O Decreto n. 59.566/1966, expedido pelo Presidente da República com
fundamento no
I, da CF/1946, limitou-se a regulamentar disposições
art. 87,
das Leis Federais n. 4.504/1964 e 4.947/1966. Não se trata, portanto, de norma
geral e abstrata, criadora de deveres ou direitos, mas apenas o ato por meio do
qual o Presidente da República disciplinou a forma de aplicação dos referidos
diplomas legais.
5. A jurisprudência do STJ entende pela desnecessidade do registro do
contrato de arrendamento no registro de imóveis para ser oponível ao terceiro
adquirente. Aplica-se, no ponto, a Súmula n. 83/STJ.
6. Inexistindo identidade entre a base fática dos acórdãos confrontados, resta
descaracterizado o dissídio jurisprudencial.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.378.932/BA,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
29/4/2024,
2/5/2024,

"DIREITO AGRÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE PREEMPÇÃO NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RURAL (ART. 92, §3°, DO
ESTATUTO
DA
TERRA).
EXCLUSIVIDADE
DO
ARRENDATÁRIO.
REQUISITOS
DO
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
RURAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA POSSE. NATUREZA
JURÍDICA
DE
LOCAÇÃO
DE
PASTAGEM.
MATÉRIA
FÁTICO
PROBATÓRIA. SÚM 7/STJ.
1. Não ocorre violação ao
do Código de Processo Civil quando o Juízo,
art. 535
embora de forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões
relevantes ao deslinde do feito, apenas adotando fundamentos divergentes da
pretensão do recorrente. Precedentes.
2. "Presente a coisa julgada, esta prevalece sobre a declaração de
incompetência, ainda que absoluta, em observância aos princípios da coisa
julgada, segurança jurídica, economia e celeridade processual." (AgRg no CC
84.977/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe
3. O direito de preferência previsto no
11/11/2009,
20/11/2009)
Estatuto da Terra beneficia tão somente o arrendatário, como garantia do uso
econômico da terra explorada por ele, sendo direito exclusivo do preferente.
4. Como instrumento típico de direito agrário, o contrato de arrendamento
rural também é regido por normas de caráter público e social, de observação
obrigatória e, por isso, irrenunciáveis, tendo como finalidade precípua a
proteção daqueles que, pelo seu trabalho, tornam a terra produtiva e dela
extraem riquezas, dando efetividade à função social da terra.
5. O prazo mínimo do contrato de arrendamento é um direito irrenunciável que
não pode ser afastado pela vontade das partes sob pena de nulidade.
Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

6. Consoante o pacificado entendimento desta Corte, não se faz necessário o
registro do contrato de arrendamento na matrícula do imóvel arrendado para
o exercício do direito de preferência. Precedentes.
7. Na trilha dos fatos articulados, afasta-se a natureza do contrato de
arrendamento para configurá-lo como locação de pastagem, uma vez que não
houve o exercício da posse direta pelo tomador da pastagem, descaracterizando-
se o arrendamento rural. Chegar à conclusão diversa demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n° 07 do
STJ.
8. Não há falar em coisa julgada em relação à natureza jurídica do contrato
por se ter reconhecido em ação anterior (ação de obrigação de fazer cumulada
com consignação em pagamento) o arrendamento rural, haja vista que os
motivos para o julgamento daquele pleito, não fazem coisa julgada na presente
ação de preferência (art. 469 do CPC).
9. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do
permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos
fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de
demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts.
541 do CPC e 255 do RISTJ).
10. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.339.432/MS,
Ministro Luis Felipe Salomão
julgado em
DJe de
g.n.)
16/4/2013,
23/4/2013,

"ARRENDAMENTO RURAL. PREEMPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO
DO CONTRATO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
1. É juridicamente possível o pedido de preempção formulado pelo
arrendatário, mesmo que o contrato de arrendamento rural não esteja
registrado na matrícula do imóvel.
2. Para garantir o direito de preferência ao arrendatário (Art. 92, § 3o, da
, exige-se apenas situação de fato - existência do arrendamento -
Lei 4.505/64)
independentemente de qualquer formalidade.
FORMULAÇÃO DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. RECONHECIMENTO
APÓS A CONTESTAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A formulação de pedidos incompatíveis não conduz, necessariamente, à
extinção do processo sem exame de mérito.
2. Ao verificar a existência de pedidos incompatíveis, é lícito ao juiz excluir um
deles e determinar o prosseguimento da demanda em relação ao outro.
3. Não há norma que proíba, mesmo depois da contestação, a correção de
defeito do processo capaz conduzir ao desenvolvimento irregular da lide ou à
prolação de sentença inexeqüível."
(
relator
, Terceira
REsp n. 904.810/PR,
Ministro Humberto Gomes de Barros
Turma, julgado em
DJ de
p. 352, g.n.)
15/2/2007,
19/3/2007,
Assim, fazendo-se uma interpretação sistemática e teleológica da referida súmula,
, e da jurisprudência supracitada,
aplicada ao caso por analogia
a ausência de registro do
contrato de subarrendamento rural não tem o condão de impedir que o subarrendatário
.
defenda a posse dos bens constritos por meio dos embargos de terceiro
Ademais, tendo o acórdão recorrido concluído que o recorrido comprovou a existência
do contrato e posse dos bens constritos, a alteração desse entendimento demandaria a análise
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
nas
.
Súmulas 5 e 7 deste Pretório
No mais, quanto às despesas relativas ao arresto, observa-se que o dispositivo apontado
como violado (art. 805 do CPC) não guarda pertinência temática com a matéria discutida nas
Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

razões do recurso especial, uma vez que diz respeito ao princípio da menor onerosidade ao
e se insurge contra sua responsabilidade pelas despesas
devedor, e a parte recorrente é a

credora
com arresto indevido, cuja existência de contrato de subarrendamento já era de seu conhecimento,
o que significa que não são capazes de infirmar o aresto recorrido no ponto, incidindo, por
analogia, o
. Nesse sentido:
óbice da Súmula 284/STF
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. COISA
JULGADA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso recurso especial.
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.107.491/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
28/4/2025,
6/5/2025,
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52649669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:26
Código de Controle do Documento: db51a0d7-fba2-4d8e-80d6-34a0a2ab2b8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.796.345 / PR
Número Registro: 2019/0034223-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007975320088160105
16653633
1665363301
1665363302
17908
1792008
67008
6702008
7975320088160105
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO FONSECA
ADVOGADO
: SANDRA REGINA SMANIOTTO - PR013947
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA53203542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 4eb1be8d-57ef-424e-bd33-3f8cd460f0dd

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 4eb1be8d-57ef-424e-bd33-3f8cd460f0dd